Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES. ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I – Com relação ao dispositivo do acordão embargado, inexiste o alegado erro material, bem como os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Diante das omissões reconhecidas pelo STJ no julgamento do Agravo em REsp 2.439.797/DF quanto às alegações de julgamento extra petita e de inaplicabilidade do § 4o do art. 90 do CPC, os embargos de declaração devem ser parcialmente providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.
III – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.